Tribunal: TJBA
Processo: 8074631-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074631-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LYSSANDRA NEVES DE ARAUJO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. CONTRATO DE NATUREZA CATIVA. SEGURADA NECESSITA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA ABUSIVA. PLANO DE SAÚDE PODE ELEGER A DOENÇA, NÃO O TRATAMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE EM CASO DE DIVERGÊNCIA COM A JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTOS DEVEM SER REALIZADOS JUNTO À REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO SEGURADO CONFORME A TABELA CONTRATUAL. PRECEDENTE DO TJ/BA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.